Tribunal: CARF
Processo: 10166.725450/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.725450/2011-31
ACÓRDÃO
1001-004.232 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SS CAPELLI EMPREENDIMENTOS ESTETICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA 11 DO CARF.
É assente neste Conselho a inaplicabilidade da prescrição intercorrente a
processos administrativos fiscais, conforme teor da Súmula CARF no 11,
cujo efeito vinculante foi atribuído pela Portaria MF no 277, de 7 de junho
de 2018.
MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO
DECLARADA. TÍTULO EMITIDO PELA ELETROBRÁS.
Correta a aplicação da multa isolada de 75% prevista no art. 18, § 4o, da Lei
10.833/2003 quando a declaração de compensação é considerada não
declarada por ter o contribuinte apresentado como crédito título emitido
pela Eletrobras.
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA. EFEITOS.
O parcelamento de débitos relativos à compensação considerada não
declarada não afasta a multa isolada por compensação indevida, na
medida em que tem ela propósito sancionador e coibidor de condutas
irregulares, distintas daquelas autorizadas na lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.232 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725450/2011-31
2
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-109.111 (fls. 95) que
julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário lançado por meio de cinco
Autos de Infração, todos relativo à multa isolada, código 3148, no valor total de R$ 122.918,04,
concernente aos períodos de referência das entregas dos pedidos de compensação, nos termos do
art. 74, § 12, inciso II, alínea “c”, da Lei no 9.430/1996.
As declarações consideradas indevidas foram realizadas no processo no
10166.005424/2006-25, de débitos de IRPJ-Lucro Presumido com créditos decorrentes de
Empréstimo Compulsório de Energia Elétrica.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 05/12/2006, 29/05/2007, 05/10/2007, 30/07/2008,
20/08/2008, 15/09/2008, 14/10/2008, 14/11/2008, 28/01/2009, 19/02/2009,
17/03/2009, 20/04/2009, 07/07/2009.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO
PELO
JULGADOR
ADMINISTRATIVO. DESCABIMENTO. Ao julgador administrativo não compete
discutir a constitucionalidade de leis e atos normativos validamente inseridos no
ordenamento jurídico. A apreciação de questões desta natureza constitui matéria
reservada ao Poder Judiciário.
COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA MULTA ISOLADA. SUMULA DO
CARF.
A legislação que disciplina o instituto da compensação condiciona a exigência de
multa isolada, aplicável nas hipóteses de compensação considerada como não
declarada. Para os créditos oriundos de Obrigações da Eletrobrás o CARF já editou
a Súmula 24.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.232 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725450/2011-31
3
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado em 07/08/2019 (fls. 111) e apresentou recurso
voluntário em 04/09/2019 (fls. 114 a 126) sustentando, em síntese: a) prescrição intercorrente; b)
prescrição; c) inexistência de compensação e inexistência de ato contrário à lei; d) parcelamento
do tributo principal.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PRESCRIÇÃO
A recorrente sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente e da prescrição.
É assente neste Conselho a inaplicabilidade da prescrição intercorrente a processos
administrativos fiscais, conforme teor da Súmula CARF no 11, cujo efeito vinculante foi atribuído
pela Portaria MF no 277, de 07 de junho de 2018: “Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal”.
No tocante à alegação de ocorrência do prazo prescricional, certamente, o
recorrente faz pequena confusão entre os institutos, já que o prazo prescricional diz respeito ao
lapso temporal que a Fazenda Pública possui para ajuizar a ação de cobrança do crédito tributário,
após a constituição definitiva.
O processo administrativo fiscal não é uma ação judicial de cobrança de crédito
tributário. Refere-se, em verdade, ao procedimento administrativo que deve verificar a legalidade
do lançamento tributário, que no caso é de uma multa isolada. Confirmada a legalidade, tem-se a
constituição definitiva do crédito tributário.
Portanto, não assiste razão ao recorrente.
2. INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.232 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725450/2011-31
4
O recorrente sustenta que “não realizou compensação no presente caso, mas tão
somente a requereu junto ao órgão competente, o que não implica, o simples requerimento, em
ação ilegal, tampouco passível de punição”.
Além disso, sustenta a inexistência de ato contrário à lei, uma vez que “quando foi
realizado o pedido, a jurisprudência do STJ permitia a compensação do crédito, nos moldes do que
foi requerido pela recorrente”.
A decisão recorrida concluiu pela manutenção do lançamento, sob o fundamento
de que “vislumbra-se, de forma clara e cristalina que a alegação da interessada quanto à aplicação
da multa isolada ser tão somente para compensações consideradas não homologadas, de plano,
improcede” (fl. 101).
Os Autos de Infrações relativos ao lançamento de multa isolada foram lavrados sob
o fundamento do artigo 18 da Lei no 10.833/2003 – COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM
DECLARAÇÃO PRESTADA PELO SUJEITO PASSIVO, nos seguintes termos:

001 - MULTA ISOLADA - COMPENSAÇÃO INDEVIDA (ART. 18 DA LEI N° 10.833/03)
COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO PRESTADA PELO SUJEITO
PASSIVO
O sujeito passivo efetuou compensação indevida de débitos de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica - Lucro Presumido (código de tributo - 2089) media transmissão
das seguintes declarações de compensação eletrônicas (DCOMP):
- 18659.62920.300708.1.3.04-0620 (transmissão em 30/07/2008);
- 16040.09567.141008.1.3.04-9419 (transmissão em 14/10/2008);
- 33629.41009.280109.1.3.04-2549 (transmissão em 28/01/2009);
- 06021.12196.200409.1.3.04-4880 (transmissão em 20/04/2009);
- 27499.21436.070709.1.3.04-7796 (transmissão em 07/07/2009);
Tais declarações foram objeto do despacho decisório proferido no processo
administrativo n° 10166.005424/2006-25. Cabe registrar que o valor do principal
do débito compensado em cada declaração compõe a base de cálculo para
aplicação da multa isolada.

O mesmo fundamento e as mesmas razões são observadas nos demais Autos de
Infração, tendo como única diferença o tributo que teve o débito apresentado nos pedidos de
compensação.
Nos autos, consta o Despacho Decisório proferido no processo 10166.005425/2006-
25, que assim menciona:
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.232 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725450/2011-31
5

Ao final, o Despacho traz as seguintes conclusões (fls. 46):
13. Ao examinar os dispositivos citados, conclui-se que a compensação permitida,
pela lei é tão somente a de créditos próprios do sujeito passivo, diretamente
relacionados com o recolhimento de tributo ou contribuição administrado pela
RFB. Além disso, o art. 74, § 12, inciso 11, alíneas "a" e "e", da Lei ri° 9430 de
27/12/1996, com ;;iterações/inclusões promovidas pela Lei 11.051/2004,
determina que a Declaração de Compensação que não seja próprio e não se refira
a tributos e contribuições administrados pela RFB será considerada Não
Declarada, o que é o caso da solicitação de compensação das fls. 01 a 25 , do
PER/DCOMP de n° 24959.58889.051206.1.3.04-9343 (Os. 48 a 53) e demais
PER/DCOMP constantes da tabela 1.
14. O art. 18, § 4o, da Lei 10.833 de 29/12/2003, com as alterações decorrentes da
Lei o' 11.196/2005 e 11.488/2007, estabelece a aplicação de multa de ofício, em
razão da compensação ser considerada Não Declarada quando o crédito não se
referir a tributos e Contribuições administrados pela RFB e/ou seja de terceiros,
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.232 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725450/2011-31
6
aplicando-se sobre o valor total do débito indevidamente compensado o
percentual de multa de ofício previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei n"
9.430/1996, que é de 75% (setenta e cinco por cento).
15. Pelo exposto, proponho que seja considerada NÃO DECLARADA a solicitação
de compensação de lis. 01 a 25, assim como as declarações de compensação
listadas na tabela 1.
É possível observar que a declaração de compensação foi considerada não
declarada, pois o crédito apresentado pelo contribuinte era relativo a título emitido pela
Eletrobrás, no âmbito do Empréstimo Compulsório sobre Energia Elétrica, instituído pela Lei no
4.156, de 1962.
O art. 18, § 4o, da Lei 10.833 de 29/12/2003, por sua vez, assim estabelece:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(...)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o,
quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
O artigo 74, § 12, inciso II, da Lei no 9.430/96, por sua vez, trata exatamente
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(...) II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5
de março de 1969;
c) refira-se a título público;
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF.
A Súmula Vinculante do CARF no 24 valida o entendimento que a apresentação de
pedido de compensação tendo como crédito título emitido pela Eletrobrás, no âmbito do
Empréstimo Compulsório sobre Energia Elétrica, instituído pela Lei no 4.156, de 1962, deve ser
considerada como não declarada. Confira-se:
Súmula CARF no 24
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.232 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725450/2011-31
7
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição de
obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesse sentido, correta a aplicação da multa isolada DE 75% aplicada com
fundamento no art. 18, § 4o, da Lei 10.833 de 29/12/2003.
Portanto, sem razão o recorrente.
3. DO PARCELAMENTO
O recorrente sustenta a improcedência do lançamento em face do suposto
parcelamento do débito, no entanto, o recorrente não informa se o parcelamento alegado é o do
débito do principal (que foi apresentado no pedido de compensação) ou o débito relativo a multa
aqui aplicada – multa isolada.
Nos autos, a DRF já fez menção que o débito relativo ao lançamento da multa
isolada não foi objeto de pedido de compensação (fls. 92).

Contudo, caso o recorrente refira-se ao parcelamento do valor do principal,
também não assiste razão à alegação. Como bem destacou a Conselheira Angélica Carolina
Oliveira Duarte Toledo, Relatora do Acórdão 2302-004.188, sessão de 7 de outubro de 2025:
Compulsando-se os autos, verifica-se não existir registro de pedido de retificação
das GFIPS relativas às compensações que foram consideradas indevidas, ao
contrário, como consta do Relatório Fiscal, no curso da auditoria realizada, desde
o primeiro termo de intimação, ainda em diligência, ”o interessado foi orientado a
retificar as GFIP no caso de identificar algum erro na declaração em relação aos
créditos informados, porém não o fez.”
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.232 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725450/2011-31
8
Assim sendo, é de se indeferir a postulação do Recorrente segundo a qual o
parcelamento seria causa de exoneração da multa isolada, eis que, como visto,
apenas o pedido formal e tempestivo de desistência da Dcomp poderia elidir o
fato gerador da multa guerreada.
Conclui-se, então, que o pedido de parcelamento não dispensa a formalização da
“desistência” da compensação declarada, mediante retificação tempestiva das
GFIPs, nem elide a multa em face de compensação considerada não declarada. A
multa isolada exigida tem propósito sancionador e coibidor de condutas
irregulares, distintas daquelas autorizadas na lei. Não se confunde, portanto, com
eventuais encargos exigidos no parcelamento, ou até mesmo no lançamento de
ofício do principal.
Confira-se a ementa:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO.
Para a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10o da Lei n.
8212/91, mostra-se suficiente à caracterização da falsidade da compensação
indevida a demonstração da utilização créditos que o contribuinte sabia não
serem líquidos e certos, dispensando a imputação de dolo, fraude ou mesmo
simulação à conduta do sujeito passivo.
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA. EFEITOS.
O parcelamento de débitos relativos à compensação considerada não declarada
não afasta a multa isolada por compensação indevida, na medida em que tem ela
propósito sancionador e coibidor de condutas irregulares, distintas daquelas
autorizadas na lei.
(Acórdão no 2302-004.188, Relatora Conselheira Angelica Carolina Oliveira Duarte
Toledo, Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção,
publicado em 03/11/2025)
Portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer integral do recurso, rejeitar as preliminares
de prescrição e prescrição intercorrente e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 141
DF CARF MF
Original